Tribunal: TJDFT
Processo: 0738686-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. LAVAGEM DE CAPITAIS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INVESTIGAÇÃO FINANCEIRA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que decretou prisão temporária e autorizou busca e apreensão, no contexto de investigação sobre esquema de lavagem de capitais e associação criminosa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão temporária decretada com base em indícios de lavagem de capitais e associação criminosa, bem como a compatibilidade da medida com os requisitos legais e constitucionais.
III. Razões de decidir
3. O habeas corpus não é instrumento adequado para análise aprofundada de provas e fatos, sendo restrito à verificação da legalidade do ato coator.
4. A prisão temporária foi fundamentada na investigação de lavagem de capitais e associação criminosa, delitos que autorizam a medida conforme o art. 1o, III, da Lei no 7.960/1989.
5. O Relatório de Inteligência Financeira apontou movimentação incompatível com a renda declarada, evidenciando indícios robustos de ocultação de ativos.
6. A medida cautelar visa preservar a eficácia da investigação, impedir a dissipação de provas e interromper a atividade criminosa em curso.
7. O sigilo dos autos foi justificado como necessário para o sucesso da operação, não configurando cerceamento de defesa.
8. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão quando presentes os requisitos legais, conforme jurisprudência consolidada.
IV. Dispositivo
9. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPP, arts. 312, 313; Lei no 7.960/1989, art. 1o, III; Lei no 9.613/1998.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.007.981/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 24/09/2025; STF, ADIs 3360/DF e 4109/DF; STJ, AgRg no HC n. 964.305/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 27/08/2025.